Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO VERBAL. PROVA DO FORNECIMENTO. AUSENTE.
1. As partes não divergem quanto à existência de ajuste verbal entre elas para o fornecimento do combustível. No entanto, a ré afirma que as assinaturas apostas nas requisições não foram realizadas por pessoas com poderes para tal. Enquanto o autor aduz que as assinaturas apostas nos documentos foram realizadas por funcionários da ré/apelada ou por motoristas previamente cadastrados em sistema, em oitiva da testemunha arrolada pelo autor, esta confirmou a alegação de que a frota de veículos era cadastrada em seu sistema, e que a identificação seria feita pelas placas dos veículos. No entanto, o autor não juntou a relação de veículos ou motoristas cadastrados no sistema, de modo que não há como verificar se o abastecimento foi realizado em veículo da ré.
2. Ausentes provas que demonstrem o fornecimento do produto pelo autor à ré, a improcedência do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.